Tribunal: TJMT
Processo: 1020543-52.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020543-52.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GONCALVES OELKE - CPF: 621.329.201-25 (APELADO), ROSEMARY MENEZES DE SOUZA - CPF: 926.975.851-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS –ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA –

SOLICITAÇÃO DE BOLETO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – LIGAÇÃO TELEFONE DO BANCO DISPONIBILIZADO PELO BANCO – ENVIO DE BOLETO FALSO – CLIENTE NÃO FORNECEU DADOS – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

2.

Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes, como a geração de boletos falsos.

3.

A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço.

4.

Comprovado o dano material correspondente ao valor do boleto falso quitado pelo consumidor, deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira.

5.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor

R E L A T Ó R I O

.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Pan S/A, em face de sentença prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por Antônio Marcos Gonçalves Oelke
, julgou procedente os pedidos, para declarar adimplida a obrigação e condenar a requerida ao pagamento de R$8.000,00 (oito mil reais)

Em seu recurso, o Apelante sustenta, inicialmente, a sua ilegitimidade passiva, porque não concorreu, diretamente, com os supostos atos tido por fraudulentos que ensejaram o pagamento do boleto.

No mérito, argumenta, em síntese, que não tem responsabilidade no caso narrado, uma vez que não emitiu ou enviou o boleto falso, bem como, que a parte apelada deveria checar o boleto antes de efetuar o pagamento. Motivo pelo qual, defende a inexistência de ato ilícito, nexo de causalidade e dano material e moral indenizável.

Alternativamente, pugna pela redução do “
quantum
” indenizatório.

Isto posto, requereu o provimento do Apelo a fim de reformar a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento, id. 22257717.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa à reforma da sentença que julgou os pedidos vertidos na Ação de Indenização por Danos Morais, procedentes.

Extrai-se da inicial que Antônio Marcos Gonçalves Oelke ajuizou a presente ação em desfavor do Banco Pan S/A, em razão de que efetuou o pagamento relativo às parcelas de seu financiamento, oriundo do contrato de financiamento, que realizou junto à instituição financeira, por meio de boleto, emitido mediante fraude.

Consoante se verifica dos autos, a parte autora realizou contrato de financiamento n.
090269570
, com a parte requerida, assumindo a obrigação de adimplir 48 (quarenta e oito) parcelas no valor de
R$ 1.354,89, (mil trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), com vencimento todo dia 04, e que os pagamentos são realizados mediante código de barras enviado via SMS (mensagem de texto) pelo Banco requerido, uma vez que não lhe fora disponibilizado os boletos impressos para pagamento.

Informou que,
o código de barras para pagamento da parcela 10/48, com vencimento em 04/04/2022, contudo, não lhe foi enviado, no entanto, que na data do vencimento da parcela recebeu uma ligação, supostamente do Banco PAN, para confirmar o recebimento do código de barras para pagamento, e diante de sua negativa, foi orientado a enviar mensagens, via WhatsApp, para o número (11) 96375- 1808, a fim de obter o boleto ou código de barras.

Assevera que diante da riqueza de informações confidenciais fornecidas, não tinha como desconfiar da idoneidade do boleto enviado, de titularidade do Banco PAN S/A, de forma que realizou o pagamento.

Entrementes, após o pagamento, passou a receber ligações do banco, noticiando que o seu financiamento encontrava-se em atraso, e que a dívida persistia, e mesmo após a tentativa de solucionar o caso, pela via administrativa, o banco requerido, atribuindo a responsabilidade à fraude, inseriu seu nome no cadastro de inadimplentes.

À vista dos fatos narrados, ante a falha na prestação de serviço, ingressou com o presente feito, requerendo, a consignação judicial do valor residual, declarar a quitação parcial, relativa ao pagamento do boleto e condenar a requerida em danos morais.

Após regular trâmite do feito, o Magistrado de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos vertidos na inicial, nos seguintes termos:

(...)

Diante do exposto,

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para:

- DECLARAR

válido o pagamento da parcela com vencimento em 04/04/2022, reconhecendo a quitação da referida parcela perante a instituição financeira ré;

- DETERMINAR a que a parte ré retire o nome do Requerente dos cadastros de restrição ao crédito, exceto no caso de inadimplência de outras parcelas do contrato que não são objeto de discussão da presente ação;

- CONDENAR a parte ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, importância cuja correção monetária é incidente desde a data do arbitramento por força da Súmula 362 do STJ, mais juros legais de 1% ao mês, a partir da citação.

Confirmo a liminar deferida nos autos.

Considerando que houve o depósito judicial pela parte requerente de 05 parcelas do contrato, intime-se a parte requerida para que indique a conta bancária para liberação dos valores.

Condeno a parte ré ainda ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 2o, do CPC.

Dessa sentença, se insurge a instituição financeira.

A controvérsia, portanto, cinge-se em estabelecer a responsabilidade da apelante quando da emissão de boleto, para quitação de dívidas por financiamento realizado entre as partes, mediante fraude.

Da preliminares de ilegitimidade passiva

Quanto à alegada ilegitimidade passiva do banco recorrente, é cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide. Em outras palavras, a legitimidade “
ad causam
” consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Da análise detida dos autos, nota-se que o contrato, ora questionado, refere-se à relação jurídica da apelada com o banco apelante.

Desta feita, inexiste dúvida de que a relação jurídica, objeto da discussão é a realizada com a Instituição Financeira apelante, que, portanto, é legítimo para figurar no polo da demanda.

Sobre o tema é oportuna a precisa lição de Fredie Didier Jr
[1]
.:

“A legitimidade ad causam é bilateral, pois o autor está legitimado para propor ação em face daquele réu, e não em face de outro. Pode-se dizer, no que tange à legitimidade do réu, que não constitui ela normalmente uma legitimidade autônoma e desvinculada daquela do autor. Ambos são legitimados quando inseridos na mesma relação jurídico-processual emergente da pretensão. Da mesma forma, serão ambos carentes de legitimidade quando um deles estiver alheio a tal relação”.

Nesse sentido, de acordo com o aludido microssistema consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo são responsáveis perante o consumidor.

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes e o vínculo do banco requerido/apelante com a situação jurídica objeto da demanda, conclui-se que não há falar em ilegitimidade passiva “
ad causam
”, constatando-se a responsabilidade da instituição financeira para responder quanto ao referido contrato.

Pelo exposto, rejeita-se a preliminar.

Do mérito

Extrai-se dos autos que as partes celebraram contrato
de financiamento sob no 090269570, cujo pagamento foi dividido em 48 parcelas de R$ 1.354,89, com vencimento todo dia 04, sendo que os pagamentos seriam realizados mediante código de barras, enviados vias SMS (mensagem de texto), pelo Banco PAN, uma vez que não lhe foram disponibilizados os boletos impressos para pagamento.

A parte autora afirma que até a parcela de n.09/48, efetuou os pagamentos conforme avençado, contudo, o SMS com o código de barras para pagamento da parcela 10/48, com vencimento em 04/04/2022 não foi enviado.

Informou que, na data do vencimento da parcela 10, recebeu uma ligação do Banco PAN, para confirmar se o consumidor havia recebido o código de barras para pagamento, e que respondeu negativamente, então, foi orientado a enviar mensagens via WhatsApp, para o número (11) 96375- 1808,

para obter o boleto ou código de barras, e assim procedeu.

Como se vê do id. 22255379, na conversa pelo aplicativo whatsapp, o atendimento digital, de posse de todos os dados da parte autora, bem como do número do contrato, informou a situação do financiamento e o valor para pagamento, mediante a emissão de boleto.

A parte autora alegou, contudo, que mesmo após a quitação do boleto, que fora emitido com fidelidade de dados, recebeu ligação da recorrente, informando que as parcelas de seu financiamento estavam sem pagamento, ocasião em que percebeu te sido vítima de golpe, por meio de emissão de boleto falso.

De início, cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

Nesse sentido, a jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua movimentação sucessiva, tem por resultado um maior grau de risco em comparação com outras atividades econômicas.

Sobre o tema, ressalta-se que o entendimento sumulado no verbete no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça dispõe que

“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Impende destacar que o “Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”, nos termos do enunciado no 297 da Súmula do STJ.

Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14 , § 3o , II , do CDC ) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02 ). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade, como no caso em apreço.

Com efeito, para ser afastada a responsabilidade objetiva da apelante, imprescindível que seja demonstrada alguma das excludentes de responsabilidade, quais sejam, culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, caso fortuito ou força maior.

Na hipótese, a despeito do que alega o banco apelante, não se vislumbra a ocorrência de nenhuma das excludentes de responsabilidade, sobretudo a culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

Verifica-se nos autos, no intuito de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, que a parte autora colacionou a conversa, referente ao suposto contato do réu, no aplicativo Whatsapp, em que lhe foi enviado o boleto (id. 222255379). Juntou, ainda, o boleto bancário fraudado (id. 22255380), no qual indicado o réu como beneficiário e emitente do boleto, os dados do contrato, seguido do respectivo comprovante de pagamento.

Ora, ao contrário do que alega o banco apelante, verifica-se que a parte autora agiu com a cautela devida nos limites da sua capacidade, porquanto consumidora hipossuficiente, e sem conhecimento técnico para detectar a fraude, mormente porque a operação ocorreu com aparência de absoluta regularidade.

Isto posto, em análise detida da situação fática e do conjunto probatório trazido aos autos, apura-se que é devida a responsabilização do apelante, uma vez que a sequência de acontecimentos, desde o atendimento prestado, com o envio do boleto, até o efetivo pagamento, transmitiram ao consumidor confiança legítima na integridade da operação.

Acrescenta-se, ainda, que não há, no boleto bancário acostado, falsidade grosseira a ser notada de imediato por quem não lida de forma cotidiana e profissional com a atividade bancária.

A propósito, o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – ILEGITIMIDADE PASSIVA – IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – REJEITADAS – SOLICITAÇÃO DE BOLETO DE QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE – LIGAÇÃO TELEFONE DO BANCO – SITE DO BANCO – OPÇÃO “POSSO AJUDAR” – ENVIO DE BOLETO FALSO – CLIENTE NÃO FORNECEU DADOS – FRAUDE CONFIGURADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – INDEVIDA A REDUÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ.

Evidente o defeito no serviço prestado pela instituição financeira ante a falha na segurança do sistema, que permitiu a emissão e o envio, após o acesso a Canal de Atendimento ao Cliente, fato que justifica a condenação em indenização por danos morais.

O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor.

Não prospera o pedido de aplicação da taxa Selic como único índice de atualização do valor indenizatório, pois, para os casos de condenação civil, os juros de mora e correção monetária tem incidência em momentos distintos. (N.U 1008641-34.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – QUITAÇÃO DE FINANCIAMENTO – PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO ADULTERADO – COMPENSAÇÃO EFETUADA POR TERCEIRO EM INSTITUIÇÃO BANCARIA DIVERSA DA APONTADA NO BOLETO – SÚMULA 479 STJ – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – BOLETO CONTENDO DADOS DO FINANCIADO E DO CONTRATO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA – DANO MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS SOLIDARIAMENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.I – As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido." (STJ. REsp no 1.199.782/PR. 2a Seção. Min. Rel. Luis Felipe Salomão. J. 24.08.2011).II - O boleto emitido pelo agente fraudador possuiu dados do contratante, e do próprio contrato de financiamento. Diante da falha na segurança de tais informações, que deveriam estar resguardadas pela instituição financeira, é certo que o serviço colocado à disposição foi defeituoso. Nessa circunstância, não restam dúvidas sobre a responsabilidade objetiva da instituição financeira.III – Ademais resta evidente, a responsabilidade do banco corréu, intermediador do pagamento do boleto fraudado, por permitir abertura de conta corrente que vem servindo para a prática de estelionato.IV – Existindo falha na prestação do serviço de ambas as instituições financeiras, necessárias à condenação solidaria das apeladas ao ressarcimento do dano material, referente ao valor do boleto fraudado.V – Da mesma forma, caracterizado o dano moral, o valor indenizatório deve ser fixado de acordo às especificidades do caso concreto em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. A indenização deve ter caráter preventivo, com o fito de a conduta danosa não volte a se repetir, assim como punitivo, visando à reparação pelo dano sofrido. VI - Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, fixo de forma solidaria, o valor do dano moral R$ 8.000,00 (oito mil reais). (N.U 1004601-50.2019.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 16/12/2023)

Ressalta-se, ainda, que não há falar em culpa exclusiva de terceiros, já que ela se enquadraria no gênero do fortuito externo, ou seja, aquele evento que não possui relação de causalidade com a atividade do fornecedor.

No caso, ao contrário, a fraude praticada trata-se de fortuito interno, vinculada à atividade comercial desempenhada pelo banco requerido, ora apelante, não sendo o caso, portanto, de afastamento de sua responsabilidade, conforme dispõe a Súmula 479 do C. STJ, já citada.

Constatada a responsabilidade da instituição financeira, resta a análise dos alegados danos para os quais a autora pretende indenização.

Cediço que, para que haja condenação ao pagamento de indenização, impõe-se ocorrência de ato ilícito, nexo causal e dano, nos termos em que estatuídos nos arts. 927, 186 e 187 do CC:

Art. 927 - Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

No caso, em se tratando de relação de consumo, aplica-se o art. 14 do CDC, que dispõe:

"o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos".

Nessa esteira, ainda que se trate de relação de consumo, envolvendo responsabilidade objetiva do prestador de serviços, não se pode olvidar a necessidade de se demonstrar a existência dos danos sofridos e do nexo de causalidade destes com a conduta do fornecedor.

Assim, para que se condene alguém ao pagamento de indenização por dano moral ou material, é preciso que se configurem os pressupostos ou requisitos da responsabilidade civil, que nos dizeres de Antônio Lindembergh C. Montenegro
[2]
, são:

a-

o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de causalidade entre tais elementos. Comprovada a existência desses requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito por força do qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a de devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil.

In casu
, não há dúvida de que, em razão da fraude noticiada nos autos, o autor Antônio Marcos, que efetuou o pagamento do boleto em questão, sofreu prejuízo material no valor de R$1.354,89 (mil trezentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e nove centavos), que devem ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira, na forma de reconhecer como quitada a parcela que o autor pretendia liquidar.

Por sua vez, a ofensa moral que teria sido suportada pelo autor envolve as consequências trazidas pela situação vivenciada, já que seus dados teriam sido obtidos pelo terceiro fraudador, denotando a fragilidade dos sistemas da instituição financeira ré, além da frustração da legítima expectativa da quitação da dívida.

De fato, o boleto pago pela parte autora traz o número de seu CPF, o número do contrato e das parcelas que seriam quitadas; tal fato não denota, por si só, o acesso do terceiro fraudador aos dados da autora, eis que tais informações são fornecidas pelo próprio cliente ao entrar em contato com a central de atendimento para obtenção de boleto para quitação de parcelas, pois necessárias à identificação do débito do qual pretendia a emissão do documento para realização do pagamento.

Por outro lado, os sentimentos de angústia e sofrimento causados à apelante em razão do pagamento do boleto fraudado, como a frustração em função da não quitação da dívida como previsto, notadamente, pela inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, não podem ser considerados meros aborrecimentos, configurando dano moral passível de reparação.

Assim, diante da inexistência de parâmetros estabelecidos por lei para a quantificação do dano moral, doutrina e jurisprudência vêm se manifestando no sentido de que a indenização deve ser fixada em valor suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, de modo que irreparável a sentença que fixou a indenização correspondente em R$8.000,00 (oito mil reais).

Forte nessas razões,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco Pan S/A.

Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1o, 2o e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

[1]
DIDIER Jr., Fredie. Regras processuais no Novo Códi30 Civil. São Pau lo: Saraiva, 2004, p. 117

[2]
Montenegro, Antônio Lindembergh C. (in Ressarcimento de dano, Âmbito Cultural Edições, 1992, no 2, p. 13)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024